Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013475-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 002.286.021-57 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1013475-85.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Valeria Cristina Oliveira Santos

Parte Recorrida:
Vivo S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 71

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO DE PRAZO PARA JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SOLENIDADE NÃO ANALISADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA DEMANDANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa de telefonia apresentou contrato assinado de próprio punho pela demandante, antes da realização da audiência de conciliação, razão pela qual afasto a contumácia pretendida pela parte autora que não compareceu à audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa e, ainda, a pagar a quantia de R$ 227,73 (duzentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) em razão do deferimento do pedido contraposto.

A parte autora informa que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada nos autos, ocasião em que seu causídico solicitou a concessão de prazo para a apresentação de justificativa, porém não fez.

No entanto, sustenta que fora proferida sentença de improcedência em 31/10/2021, sem analisar tal pedido, haja vista a apresentação de contrato assinado pela autora, cuja assinatura desconhece como sendo sua.

Assim, a recorrente requer a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo fato de não ter comparecido à solenidade, ou alternativamente, a realização de perícia grafotécnica.

A reclamada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a parte autora não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 21/06/2021, tendo seu patrono pleiteado a concessão de prazo para apresentação de justificativa, todavia, quedou-se inerte e sequer a apresentou.

Tem-se, ainda, que a empresa de telefonia reclamada apresentou sua defesa em 20/06/2021, um dia antes da realização da audiência conciliatória, apresentando instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora, cuja assinatura é semelhante àquela posta no contrato e em seu documento pessoal, o que levou o juízo singular a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Desse modo, a atitude da parte autora em não comparecer à solenidade, que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é obrigatória, sem causa justificada, demonstra que movimentou a máquina judiciária sem necessidade, visto que sua ausência acarretaria à extinção do feito pela contumácia, porém, como a demandada apresentou documentos que comprovam a existência de relação jurídica, deixou de se apresentar ao ato.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a existência de relação entre os litigantes e consequentemente julgar improcedente a pretensão autoral, de modo que afasto a contumácia pretendida pela parte demandante.

Nesse mesmo sentido esta egrégia Turma Recursal já decidiu pelo menos em uma ocasião:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA -
CONTUMÁCIA
AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Comprovada
a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a
relação

jurídica
e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Ressalta-se que a recorrente deixou de comparecer na audiência de conciliação, fato este que causaria a extinção do feito sem o julgamento do mérito, mas o recorrido juntou os documentos que comprovam a
relação

jurídica
antes da audiência, motivo pelo qual
afasto
a
contumácia
.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1018529-03.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Destaco, ainda, que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, como é o caso destes autos, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022, afastando-se também o pedido da autora de extinção sem resolução do mérito atinente a esse ponto.

Pelo exposto, conheço do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022